Tribunal: TJDFT
Processo: 0733102-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. COISA JULGADA. TAXA SELIC. AFASTAMENTO OU RECLASSIFICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que incluiu crédito de credores no Quadro Geral de Credores, com atualização monetária e a incidência de juros de mora conforme estabelecido em sentença transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a impugnação de crédito apresentada seria intempestiva, em razão do prazo estipulado no art. 8o da Lei no 11.101/2005; avaliar a possibilidade de substituição dos índices de correção monetária e juros de mora fixados em sentença transitada em julgado pela taxa Selic; e estabelecer se a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC pode ser afastada ou reclassificada diante da falência da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não deve ser conhecido em relação a alegação de intempestividade da impugnação de crédito, pois não houve recurso, caracterizando a preclusão.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça impede a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora definidos em sentença transitada em julgado pela taxa Selic.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado no sentido de que a alteração dos índices de correção e juros na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada.
5. A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC é devida independentemente da falência do devedor, pois sua incidência decorre do não pagamento voluntário da obrigação e não há previsão legal para afastá-la ou reclassificá-la na hipótese de falência.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a multa processual não se enquadra nas hipóteses do art. 83, VII, da Lei 11.101/2005, devendo ser mantida no crédito habilitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso não deve ser conhecido em relação a alegação de intempestividade da impugnação de crédito, tendo em vista a preclusão.
2. É vedada a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora definidos em sentença judicial transitada em julgado, para aplicação da taxa Selic, sob pena de violação à coisa julgada.
3. A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC é devida independentemente da falência do devedor e não pode ser afastada ou reclassificada com base no art. 83, VII, da Lei 11.101/2005.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 507, 508, 516, II, 523, § 1o; Lei 11.101/2005, arts. 8o, 10, § 5o, 83, VII; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.914.152/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23/10/2023, DJe 26/10/2023;
STJ, AgInt no AREsp 2.478.947/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024;
STJ, AgInt no REsp 1.778.376/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023;
TJDFT, Acórdão 1735335, 07117291020238070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26/07/2023, DJE 09/08/2023;
TJDFT, Acórdão n. 1775043, 07322645720238070000, Rel. João Egmont, 2a T. Cível, j. 18.10.2023, DJE 30.10.2023;
TJDFT, Acórdão 1710522, 07048456220238070000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 31/05/2023, DJE 15/06/2023.